Tribunal: TJBA
Processo: 0501363-72.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Apelação Criminal nº 0501363-72.2018.8.05.0113

Foro de Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente: Felipe Pereira Monteiro

Defensora Pública: Nathiele Pereira Ribeiro Nabuco

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Allan Santos Góis

Procuradora de Justiça: Lícia Maria de Oliveira

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PENA DE 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, SENDO CADA DIA-MULTA NO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO, A SER CUMPRIDA, INICIALMENTE, EM REGIME ABERTO
.

1. PLEITO PELO REEXAME DA DOSIMETRIA PARA
REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
NÃO ACOLHIMENTO.

1.1. A PENA-BASE É CORRETAMENTE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.

1.2. A INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO AUTORIZAM A REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, EM OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA Nº 231 DO STJ.

1.3. INEXISTEM CAUSAS DE AUMENTO OU DE DIMINUIÇÃO DA PENA A SEREM APLICADAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA.

2. PLEITO PELA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO.

2.1. COMO DEFENDIDO PELO COLENDO STJ, O MOMENTO DE VERIFICAÇÃO DA MISERABILIDADE DO CONDENADO, PARA FINS DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO, É NA FASE DE EXECUÇÃO, VISTO QUE É POSSÍVEL QUE OCORRA ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO APENADO ENTRE A DATA DA CONDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. ANÁLISE PREJUDICADA.

4. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA SUA EXTENSÃO, DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº.
0501363-72.2018.8.05.0113
, sendo Recorrente
FELIPE PEREIRA MONTEIRO
e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA SUA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR